Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706378-35.2019.8.07.0020 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide o julgador, segundo o seu livre convencimento, entende desnecessária a prova pericial, anotando a imediata conclusão do feito para sentença. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. A negativa de realização da cirurgia pós-bariátrica ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que a apelada suportou a injusta recusa do plano de saúde à correção cirúrgica de hipertrofia mamária. 4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 6. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de produzir prova pericial, sob pena de ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que prevê a limitação de cobertura. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJPR e da Corte Superior; c) artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, por entender ausente dano moral passível de indenização; d) artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor reparatório deve ser reduzido. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira, OAB/DF 53.477. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a realização do procedimento cirúrgico pela apelante após a concessão da antecipação de tutela prejudicou o referido pedido de prova pericial, não havendo utilidade na sua realização” (ID 14511165). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 186, 187, 927, e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a recusa à realização do procedimento cirúrgico, considerando a natureza do contrato em questão” (ID 14511165), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao aplicar as normas consumeristas, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira, OAB/DF 53.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004